Tribunal: STF
Processo: SS 780
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
E M E N T A: Suspensão de liminar em mandado de
segurança: eficácia no tempo.
O posterior deferimento da segurança, por si só, não
afeta a continuidade dos efeitos da suspensão de liminar, que se
determinou - na forma de entendimento do STF (Recl. 429, Gallotti,
13.10.93) - até o trânsito em julgado do deferimento da segurança ou
o julgamento de eventual recurso extraordinário.